Tribunal: TCU
Processo: 005.773/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - ARACAJU/SE - JOSE LAURO MENEZES SILVA - UNIDADE B N 49, POR MEIO DO ACÓRDÃO 117/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.085/2023-8

Inteiro teor:
Acórdão 1747/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas determinadas no item 9.2, do Acórdão 117/2024-TCU-Plenário , e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.773/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT - Aracaju/SE. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (31440/OAB-DF), Omar Pereira Alves Junior (78645/OAB-DF), Lays Caceres Bento da Silva (50818/OAB-DF) e Isis Negraes Mendes de Barros (66052/OAB-DF), representando Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional; Fabiano Augusto Martins Silveira (31440/OAB-DF), Omar Pereira Alves Junior (78645/OAB-DF), Lays Caceres Bento da Silva (50818/OAB-DF) e Isis Negraes Mendes de Barros (66052/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.